Tribunal: TJDFT
Processo: 0741065-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741065-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENAMI JOSE GOMES JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BENAMI JOSE GOMES JUNIOR, em face da decisão de ID 41906884, que indeferiu o pedido de tutela recursal ao agravo de instrumento interposto contra o CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 42170104). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator